Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, LATAM AIRLINES GROUP S/A, ofereceu os presentes embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. Os embargos de declaração objetivam sanar vícios do ato judicial, como obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95).
5. Na hipótese, inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão, porquanto a matéria foi satisfatoriamente enfrentada. Com efeito, a embargante pretende rediscutir os fatos, evidenciando mera irresignação ao decisum.
6. E segundo o Enunciado 125, do FONAJE: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.” Nesse sentido: Acórdão 1799232, 07148924720238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.